Tribunal: STF
Processo: Inq 4847
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE OS SUCEDERAM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REQUERIMENTO ATENDIDO PELO COAF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DAS DECISÕES PRETÉRITAS. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO NA FORMA DO JULGAMENTO DO RE 1.055.941/SP (TEMA 990/RG). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DOS PROTOCOLOS DAS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU ROMPIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. Ausência de interesse de agir recursal, uma vez que: (i) não houve interposição de recursos contra os sucessivos pronunciamentos jurisdicionais sobre a temática sob exame, assim como em relação às decisões pretéritas que impuseram as medidas cautelares e ações controladas; (ii) ausência de recusa pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.



    2. A representação para a deflagração do caderno investigatório estava ancorada nas informações obtidas no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 43394, recebida do Coaf, além de outros elementos coligidos pela autoridade policial, dentre eles: (a) Informação Policial 15488472/20206; (b) RIF 51610 (fls. 155/160); (c) Informações (sucessivas) de Polícia Judiciária.



    3. Os esclarecimentos e informações disponibilizados pelo COAF atenderam aos requerimentos formulados pela defesa técnica do recorrente ao longo da tramitação do caderno investigatório e em conformidade com as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG), de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI.



    4. Os RIFs traduzem simples comunicações de operações financeiras com perfil de possibilidade de relação com atividades potencialmente violadoras do ordenamento jurídico, transmitidas ao COAF por diversos setores obrigados ao fornecimento desses dados, os quais podem apontar para a existência de indícios de cometimento de delitos, nos termos do art. 15 da Lei 9.613/98.



    5. Insurgência recursal que não infirma os fundamentos da decisão impugnada.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.